Tribunal: STF
Processo: ARE 1598503
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE INTERESSES DOS CONSUMIDORES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

 Relatório

Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
1. Agravo nos autos principais interposto por Itaú Unibanco S/A contra inadmissão de recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 
“Apelação cível. Ação civil pública julgada procedente. 
Apelo do banco. 
Nulidade da sentença, ante a ausência de meticulosa e formal manifestação. Mácula não constatada. Decisum sobejamente  fundamentado. Princípio do livre convencimento motivado. Prejudicial afastada. 
Inadequação da via eleita. Direito individual homogêneo caracterizado. Art. 81 do CDC. Ação coletiva que tem por escopo a proteção dos direitos do consumidor. Exegese do art. 1º, inc. II, da Lei nº 7.347/85. 
Ilegitimidade ativa. Insubsistência. Instituto que, além de estar constituído há mais de 1 ano, tem por atividade precípua a proteção ao consumidor. Requisitos do art. 82, inc. IV, do CDC, e do art. 5º, inc. V, da Lei nº 7.347/85, devidamente preenchidos. Inidoneidade e prática de conluio em razão da defesa de interesses alheios aos direitos dos consumidores não evidenciados. Alegações fundadas apenas em indícios e suposições. Parte ré que não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia. Art. 333, inc. II, do CPC. Sentença mantida no ponto. 
Interesse de agir. Presença do binômio necessidade/possibilidade devidamente caracterizados. Ação civil pública que tem por desiderato a declaração de nulidade de cláusula que fixa a cobrança da comissão de permanência cumulada com os demais encargos moratórios. Suposta afirmação de não incidência concomitante do encargo de inadimplência incapaz de retirar o interesse da parte autora quanto às avenças pretéritas.
Inépcia da inicial. Inocorrência. Peça vestibular devidamente fundamentada, e que apresenta pedidos certos e determinados. Cumprimento da norma preconizada no art. 286 do CPC. Decisum igualmente mantido no tópico. 
Prescrição. Demanda de cunho constitutivo e declaratório. Aplicação do prazo prescricional apenas nos efeitos pecuniários decorrentes do caráter revisional assumido pela ação coletiva. Natureza pessoal da ação que leva à sujeição ao prazo decenal do art. 205 do CC/2002. Inocorrência do transcurso do lapso temporal. 
Aplicabilidade das normas do CDC ao caso. Possibilidade. Enunciado nº 297 da Súmula do STJ. Comissão de permanência. Encargo que decorre da mora e engloba os juros remuneratórios, juros de mora, correção monetária e a multa contratual. Cumulação que se torna incompatível com os demais encargos de inadimplência, sob pena do devedor sofrer dupla penalização (bis in idem). Cobrança que não pode exceder ao somatório dos juros remuneratórios, em observância à taxa média de mercado, correção monetária, juros de mora de 12% ao ano e multa de 2%. 
‘É admitida a cobrança de comissão de permanência para o período de inadimplência limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios, conforme disposto na Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça e no Enunciado III do Grupo de Câmaras de Direito Comercial desta Corte. Uma vez contratada, é vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos decorrentes da mora (correção monetária, juros de mora, multa contratual, juros remuneratórios), para evitar o bis in idem’. (Apelação Cível n. 2011.039773-2, de Itajaí, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 30/09/2014).
Abrangência da decisão. Ação civil pública. Inaplicabilidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85. Efeito erga omnes que ultrapassa os limites territoriais da comarca em que foi proferida. Entendimento exarado pelo STJ no RESP. nº 1.243.887/PR, afetado pela lei dos recursos repetitivos. Restrição ao Estado de Santa Catarina que se mostra devida. 
Publicidade da sentença. Publicação em jornais de grande circulação que se mostra eficaz ao imperativo de informação. Divulgação de forma ampla que permite ao consumidor prejudicado ter ciência quanto à cobrança indevida. Aplicação analógica do art. 94 do CDC. 
Recurso conhecido e desprovido. 
Apelo do IDCC – instituto de defesa dos consumidores de crédito. 
Pedido para majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$1.000,00. Manutenção. Quantia que se revela adequada para remunerar os serviços prestados pelos causídicos constituídos pelo demandante. Art. 20, § 4º, do CPC. 
Recurso conhecido e desprovido” (fls. 1-3, e-doc. 33).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).

2. Itaú Unibanco S/A interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.

No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República. 

Argumentou que “a legitimidade de uma associação é restrita à representação de seus associados (defesa de direito alheio em nome alheio), não podendo atuar como substituta processual (postulando direito alheio em nome próprio)” (fl. 7, e-doc. 51).

Sustentou que, “tendo o v. Acórdão recorrido considerado que seria irrelevante se os consumidores são, ou não, associados do Instituto Recorrido para efeito de se configurar a legitimidade na defesa dos interesses lesados, contrariou-se, de forma evidente, o disposto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, razão pela qual se requer o provimento do presente Recurso, para reformar o v. Acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 51).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 65).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e assevera que “houve o prequestionamento da matéria veiculada no Recurso Extraordinário, devendo ser reformada a r. decisão agravada” (fl. 8, e-doc. 74).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso. 

Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça

5.  Agravo nos autos principais interposto por Itaú Unibanco S/A contra inadmissão de recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DEFESA DE INTERESSES DOS CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA. INTERESSE DE AGIR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 
2. Todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença da ação civil pública, proposta por associação na condição de substituta processual de consumidores. 
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a legitimidade e o interesse de agir da forma defendida pelo recorrente, demandaria a análise de fatos e de provas, o que é inviável no recurso especial devido a incidência da Súmula nº 7/STJ. 
4. Agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 255).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (271). 

6. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XXI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 

Sustentou que, “por ter partido de premissa equivocada, o Eg. TJ deixou de apreciar as alegações do Recorrente relativamente à violação ao art. 82, IV, do CDC sob a seguinte ótica: embora formalmente a associação liste dentre as suas finalidades a defesa dos interesses dos titulares dos tutelados, de fato, a associação não possui nenhum associado, o que retira sua legitimidade para estar em juízo, pois segundo a disposição do art. 5º, XXI, da CF, as entidades associativas possuem legitimidade para estar em juízo representando seus associados mediante autorização expressa, conforme entendimento consolidado desse Eg. STF no RE 573.232/SC” (fl. 7, e-doc. 51).

Afirmou que “o v. acórdão recorrido, ao dispensar essa exigência, esvaziou o preceito constitucional, permitindo que a associação se desvie de sua natureza jurídica e se converta em um instrumento de obtenção de proveito econômico indevido” (fl. 9, e-doc. 276).
Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a nulidade do v. Acórdão recorrido por ofensa à regra dos art. 93, IX, da CF, determinando-se o retorno ao Eg. STJ para que nova decisão seja proferida com a supressão do vício apontado nos embargos de declaração rejeitados pelo Eg. STJ. Subsidiariamente, requer seja conhecido e provido este recurso extraordinário nos termos da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, para reconhecer a violação direta o art. 5º, XXI, CF e, consequentemente, reformar o v. acórdão, para o fim de declarar a ilegitimidade da Agravada e extinguir a ação civil pública” (fls. 12-13, e-doc. 276).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

7. Diferentes os pedidos e as decisões impugnadas, os recursos serão analisados separadamente.

Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina

8. Razão jurídica não assiste ao agravante.

9. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina dirimiu a controvérsia sobre a legitimidade do Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito – IDCC para ajuizar ação coletiva em defesa de interesses de consumidores que celebraram contratos de crédito com a instituição financeira, nestes termos:
“A casa bancária recorrente sustenta ser incompatível a presente demanda com as ações de natureza coletiva, porquanto entende que o objeto da lide não se enquadra no conceito de direitos individuais homogêneos, buscando-se apenas a proteção de direitos individuais.
Ao tutelar os direitos considerados coletivos, a legislação consumerista definiu os direitos individuais homogêneos, mais especificamente em seu art. 81, parágrafo único, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: (...)
Conquanto esses interesses sejam intitulados como coletivos, de fato, são direitos individuais que se consideram homogêneos, em razão de uma circunstância que os torna de origem comum para diversas pessoas ligadas ao mesmo fato.  
É necessário delimitar que essa homogeneidade ou interesse originariamente comum pode derivar de questões de fato ou de direito, ou até mesmo de situações próximas ou remotas. 
Isto é, esses interesses estão ligados a pessoas que podem, num primeiro momento, serem indeterminadas, mas, por conseguinte, tornarem-se determinadas em momento futuro, e, ainda, conectadas por um evento de origem comum. 
In casu, embora o apelante refute a via eleita, está correto o ajuizamento da aludida ação civil pública, pois o requerente busca a proteção dos direitos dos consumidores que tenham celebrado com o réu contrato de concessão de crédito, mais especificamente quanto à abusividade na cobrança cumulada com os encargos de mora, o que consubstancia o direito individual homogêneo invocado, senão vejamos: (...)
O Itaú Unibanco S/A arguiu a ilegitimidade ativa do IDCC – Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito, sustentando que este não pode compor o polo ativo da lide, porquanto carece de interesse na tutela de direitos de outros consumidores que não sejam seus associados, sobressaindo, ainda, a ausência de idoneidade do autor, visto que existe relação de parentesco entre membros da associação e do escritório que patrocina as causas inerentes ao objeto da demanda.
Não obstante, diversamente do que alega o recorrente, o instituto é sim, parte legítima para propor a aludida ação, pois, além de estar constituído há mais de 1 (hum) ano, possui como atividade institucional fundamental a proteção aos direitos do consumidor. (...)
Logo, as teses não merecem acolhimento, porquanto o IDCC – Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, devendo ser mantida intata a sentença também neste tópico” (fls. 14-19, e-doc. 33).

O Tribunal de Justiça catarinense não analisou a controvérsia sob a óptica do inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, e o debate sobre a necessidade de autorização expressa dos filiados à associação, para executar título judicial proferido em ação coletiva, surgiu apenas na interposição do próprio recurso extraordinário (e-doc. 51).

Como assentado na decisão agravada, a alegada contrariedade ao dispositivo constitucional apontado constitui inovação recursal, por não ter sido objeto de debate e decisão prévios pela instância de origem. Tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual oportuno, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGULARIZAÇÃO DE ANTENAS E ESTRUTURAS DE TELEFONIA MÓVEL ALUGADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.525.152-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).

“Direito administrativo e Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. Matéria Infraconstitucional e Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso anterior. 2. A parte recorrente buscou a reforma da decisão agravada, alegando violação a dispositivos constitucionais e controvérsia sobre a duração razoável do processo. 3. A decisão monocrática impugnada manteve o entendimento adotado pelo juízo a quo. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o necessário prequestionamento das alegações de violação aos artigos 2º, 37, XI, 39, § 4º da Constituição Federal; e (ii) saber se a controvérsia sobre a duração razoável do processo demanda o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 5. A intimação da parte agravada para contrarrazões foi dispensada em razão do princípio da celeridade processual (CF/88, art. 5º, LXXVIII) e da ausência de prejuízo, por não haver efeitos modificativos ou decisão surpresa (CPC, art. 10). 6. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. As alegações de violação aos artigos 2º, 37, XI, 39, § 4º da Constituição Federal carecem de prequestionamento, uma vez que não foram objeto de embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 8. A controvérsia referente à duração razoável do processo exige o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extremo, conforme a Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido” (RE n. 1.575.459-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.1.2026).

Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça

10. Razão jurídica não assiste ao agravante.

11. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos: 
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral e a negativa de provimento ao agravo interno pelo Superior Tribunal de Justiça, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada ausência de fundamentação no acórdão recorrido.

12. Ao apreciar a presente controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, nas demandas coletivas ajuizadas por associações na qualidade de substitutas processuais de consumidores, a eficácia subjetiva da sentença alcança todos os beneficiários da eventual procedência do pedido, independente de filiação à entidade autora, nestes termos:
“No que tange à tese acerca da ilegitimidade do instituto recorrido, o acórdão está de acordo com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença da ação civil pública, proposta por associação na condição de substituta processual de consumidores” (fls. 4-5, e-doc. 255).

13. Como assinalado na decisão de inadmissibilidade recursal, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre legitimidade processual demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AFASTADA A APLICAÇÃO DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 286 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS AÇÕES COLETIVAS. INTERESSE E SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.575.073-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.3.2026).

“Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ilegitimidade ativa. Associação. Ação civil pública. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Desprovimento do agravo regimental. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o reconhecimento de ilegitimidade ativa de associação para propor ação civil pública. 2. O agravante sustenta que a associação atuaria como mera representante dos consumidores em ação coletiva de rito ordinário, o que dispensaria autorização expressa dos associados, e que a discussão remonta à natureza da ação proposta (ação civil pública ou ação coletiva sob rito ordinário) e à atuação da associação (substituição ou representação processual). 3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reconheceu a ilegitimidade ativa da associação por ausência de autorização expressa dos associados, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, e determinou a vista ao Ministério Público Estadual para assumir a titularidade da ação civil pública. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar se a controvérsia sobre a ilegitimidade ativa de associação em ação civil pública, decorrente da necessidade de autorização expressa dos associados e da natureza de sua atuação (substituição ou representação processual), possui caráter infraconstitucional, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, visto que as alegações do agravante são impertinentes e visam à rediscussão de matéria já decidida e em consonância com a jurisprudência da Corte. 6. A controvérsia sobre a legitimidade ativa de associação para propor ação civil pública, especialmente quanto à necessidade de autorização expressa dos associados e a natureza da atuação (substituição ou representação processual), remete à análise da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei 7.347/1985 e o art. 5º, V, da mesma lei. 7. Eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência desta Corte e a Súmula 279 do STF (reexame de fatos e provas) e o tema 339 da repercussão geral (ausência de ofensa direta à Constituição Federal na discussão de matéria infraconstitucional). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.570.662-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.3.2026).

14. É de se anotar, ainda, não ser o caso de aplicação do Tema 82 da repercussão geral na espécie, pois ausente identidade entre a matéria trazida e a tratada no Recurso Extraordinário n. 573.232-RG. 
 
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou ser necessário juntar à inicial a autorização expressa dos associados e a lista nominal, para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, salvo as ações civis públicas. 

Sobre a inaplicabilidade dessa tese de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que “não incidem no caso os temas 82 e 499, por terem aplicação restrita às ações coletivas que tramitam sob o rito ordinário (no caso, trata-se de ação civil pública). Todavia, incidem no caso os temas 660 e 848, uma vez que a discussão acerca dos limites subjetivos da coisa julgada formada em ação civil pública ajuizada por associação, versa sobre matéria de índole infraconstitucional” (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade dos recursos, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

15.  Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravos interpostos por Itaú Unibanco S/A contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora